Tribunal: TJPA
Processo: 0025014-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025014-04.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE NAVIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESLOCAMENTO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de anulação de débito fiscal ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A — Petrobras, julgou procedente o pedido inicial para anular o débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000076-7, no valor de R$ 340.579,23, sob o fundamento de inexistência de fato gerador de ICMS em suposta transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações registradas nas notas fiscais configuram simples deslocamento de combustível entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem circulação jurídica e sem incidência de ICMS; (ii) estabelecer se a Petrobras comprovou, de forma inequívoca, a inexistência de transferência de titularidade dos insumos e, por consequência, a nulidade do Auto de Infração nº 172010510000076-7.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e exige circulação jurídica, com transferência de titularidade, não bastando o mero deslocamento físico de bens.

A Súmula 166/STJ e o Tema 259/STJ afastam a incidência do ICMS apenas quando demonstrado o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte, sem ato de mercancia ou transferência de propriedade.

As notas fiscais juntadas aos autos não comprovam a transferência de combustível entre estabelecimentos da Petrobras, pois indicam o mesmo estabelecimento como remetente e destinatário, situado na Av. Alcindo Cacela, nº 1416, localidade na qual não há porto para embarcações.

A ausência de informações complementares nas notas fiscais, como o local efetivo de entrega dos combustíveis e a identificação dos navios abastecidos, impede a conclusão inequívoca de que as operações foram internas e não resultaram em transferência de titularidade.

Cada estabelecimento do contribuinte deve possuir inscrição própria no Cadastro de Contribuintes do ICMS, conforme o art. 8º da Lei Estadual nº 5.530/1989, de modo que a simples alegação de deslocamento interno não basta para afastar a tributação.

O art. 170, VII, “a”, do Regulamento Estadual do ICMS autoriza a indicação, no campo “Informações Complementares” da nota fiscal, de dados relevantes como o local de entrega diverso do endereço do destinatário, providência que não foi observada nas notas fiscais analisadas.

A destinação de combustíveis para navios afretados pode caracterizar transferência de mercadoria a terceiros, a depender da modalidade contratual, com possibilidade de incidência do ICMS.

Incumbe à contribuinte comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fazendário, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A inexistência de prova inequívoca de deslocamento interno de combustível afasta a aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 259/STJ ao caso concreto e preserva a validade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A não incidência de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte depende de prova inequívoca da ausência de circulação jurídica e de transferência de titularidade. 2. Notas fiscais que indicam o mesmo estabelecimento como remetente e destinatário, sem identificação do local efetivo de entrega e das embarcações abastecidas, não comprovam operação interna apta a atrair a Súmula 166/STJ. 3. A ausência de informações complementares relevantes nas notas fiscais inviabiliza o reconhecimento de simples deslocamento físico de combustíveis. 4. A destinação de combustível a navios afretados pode caracterizar transferência de mercadoria a terceiros, conforme a modalidade contratual. 5. Cabe ao contribuinte comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência fiscal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 3º e 5º, 373, II, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 8º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Tema 259, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; STF, ARE nº 764.196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 07.06.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0054885-79.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025014-04.2014.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
manejada pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, ora apelada, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 13854588):

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo a decisão de tutela antecipada do ID. Num. 3439534, para

anular o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000076-7
,
nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 85 § 3º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de

APELAÇÃO

CÍVEL
(ID n. 13854589), aduzindo, em suma, que a sentença merece reforma, pois no presente caso, não é o caso de aplicar-se a súmula 166 do STJ, por não se tratar de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

Por fim, requer o provimento da presente apelação, reformando a sentença apelada para que se mantenha o Auto de Infração nº 172010510000076-7 e se proceda à cobrança.

No ID n. 13854593,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 18870901).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS referente ao Auto de Infração e Notificação n. 172010510000076-7, no valor de R$ 340.579,23 (Trezentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).

Como cediço, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, com previsão no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, é tributo de competência estadual, e seu lançamento ocorre por homologação, que, via de regra, incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

No caso concreto, a agravada/apelada sustenta a alegação de que houve mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, não configurando fato gerador de ICMS.

Sobre o tema, o C. Tribunal da Cidadania traz em sua Súmula 166, hipótese na qual não há incidência do imposto quando há o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, vejamos:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

Ocorre que, no presente caso, entende-se que as notas fiscais juntadas trazidas aos autos (ID n. 13854478) não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da agravada, eis que, muito embora a recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento interno de seus navios, as notas fiscais indicam que tanto o remetente quanto o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, localidade na qual não há porto para embarcações.

Repise-se que a Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Todavia, cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89:

Art. 8º Os contribuintes, definidos nesta Lei, são obrigados a inscrever cada um de seus estabelecimentos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Todo aquele que produzir em propriedade alheia e promover saída de mercadoria em seu próprio nome fica também obrigado à inscrição.

§ 2º A imunidade, não incidência ou isenção não desobriga as pessoas referidas no caput deste artigo de se inscreverem.

§ 3º A inscrição será requerida pelas pessoas referidas neste artigo, antes do início das atividades do estabelecimento e renovada de acordo com os prazos estabelecidos em regulamento.

§ 4º O requerimento da inscrição ou de sua renovação deverá ser realizada em formulário próprio acompanhado de documentos exigidos no regulamento.

§ 5º Quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um município, considera-se o contribuinte como jurisdicionado no município em que encontrar-se localizada a sede da propriedade.

§ 6º VETADO

Acrescido o § 7º ao art. 8º pela Lei 7.080/07, efeitos a partir de 01.01.08.

§ 7º O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual não deu causa, poderá pedir sua imediata correção, sem qualquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la em prazo razoável, fixado em regulamento. (Grifei).

Insta salientar que as notas fiscais contidas nos autos, não apresentam quaisquer informações complementares sobre os locais de efetiva entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, logo, inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Ressalto ainda que art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01), traz a possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais, vejamos:

Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações:

(...)

VII -
no quadro “Dados Adicionais
”:

a)
no campo “Informações Complementares” - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;”. (Grifei)

Outrossim, necessário destacar que no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Neste contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração, quando dos autos extrai-se que inexiste comprovação inequívoca, de que o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos, logo, por consequência lógica, são inaplicáveis ao caso concreto a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ, sobretudo porque nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbia à agravada comprovar, de forma inequívoca, que a operação se limitou ao deslocamento interno de bens, sem circulação jurídica, o que, como demonstrado alhures, não ocorreu no presente caso.

Em casos análogos ao do presente recurso, inclusive envolvendo as mesmas partes, e mesma situação fática, este E. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054885-79.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.
Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Desta forma, a pretensão do Estado/agravante merece provimento, para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Diante do provimento do recurso do Estado e da reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pela demandante, há a inversão do ônus de sucumbência, cabendo à empresa vencida o dever de pagar as custas incidentes sobre o feito e os honorários devidos à parte vencedora.

Considerando o valor da causa e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, passo a fixar os honorários da seguinte forma: a) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; b) incidência de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, ao recurso de apelação para reformar a sentença, e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial do processo origem, nos termos do voto condutor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, cabendo à empresa agravada o dever de pagar as custas incidentes sobre o feito e os honorários devidos à parte vencedora. Considerando o valor da causa e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, passo a fixar os honorários da seguinte forma: a) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; b) incidência de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026